Tribunal: TJDFT
Processo: 0734365-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0734365-38.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MULTICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA E DIAGNOSE LTDA. - EPP RECORRIDO: SERF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. INVIABILIDADE DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS NÃO APRESENTADOS. DECLARAÇÕES CONTÁBEIS INIDÔNEAS. INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FORA DA CONTA BANCÁRIA. 1. É legítima a penhora de até vinte por cento (20%) sobre o faturamento de sociedade empresária, desde que referida constrição não inviabilize a continuidade de suas atividades. 2. A fim de demonstrar que a penhora de parte do faturamento inviabiliza a continuidade das atividades empresariais, a parte deve apresentar documentação contábil idônea e a devida comprovação das despesas listadas. 3. Se o faturamento da empresa se encontra entre as possíveis constrições judiciais, a penhora correspondente não atentaria contra o princípio da menor onerosidade, cabendo destacar, por não ser desnecessário, que o recorrente não se desincumbiu do ônus de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, como lhe incumbia, a teor do parágrafo único, do art. 805, do CPC. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805 e 835, ambos do mesmo diploma legal, diante da ausência do esgotamento das buscas patrimoniais pelo recorrido e do deferimento de penhora do faturamento em face de outras execuções, situação que obsta o funcionamento da empresa e consequentemente o cumprimento de suas obrigações. Pede, ao fim, a concessão da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF 30.967 e DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF 34.123. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 805 e 835, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) os documentos apresentados não confirmam de modo convincente a alegada inviabilidade da continuidade da empresa em razão da penhora de faturamento, porque estipulado, na decisão agravada, o percentual de apenas vinte por cento (20%) dos valores dos créditos que a empresa executada tenha a receber dos planos de saúde conveniados. Em sendo assim, oitenta por cento (80%) do faturamento da empresa remanescem à margem da constrição judicial” (ID 34501274 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF 30.967 e DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF 34.123. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030